Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738978-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE ARSENIO SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO LÓGICA. RESSARCIMENTO DE VALORES DO PASEP. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. MÁ GESTÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores relacionados ao PASEP, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O juízo de origem negou o pedido, entendendo não ser aplicável o CDC ao caso, e afastou a pretensão de danos materiais e morais por má gestão dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se há preclusão lógica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, após recolhimento do preparo recursal; (ii) a aplicabilidade do CDC ao relacionamento entre o Banco do Brasil e o titular de conta PASEP; (iii) a responsabilidade do banco por suposta má gestão de valores e índices de correção das contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configurada a preclusão lógica pelo recolhimento do preparo recursal, mesmo após pedido de gratuidade de justiça em segundo grau. 4. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP não é de consumo, sendo inaplicável o CDC. 5. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores aportados, sem poder de gestão sobre os índices de correção monetária, que são estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. 6. A má gestão dos recursos não restou comprovada, conforme a análise dos índices utilizados pela parte autora, que não condizem com os aplicáveis por lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A relação entre o Banco do Brasil e o titular de conta do PASEP não caracteriza relação de consumo, e não cabe ressarcimento por suposta má gestão, sem comprovação de erro na aplicação dos índices legais de correção monetária." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Decreto no 9.978/2019, art. 4o, inciso XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 123456, Rel. Min. Fulano de Tal, j. 01.01.2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX da Constituição Federal, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371 e 464, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto indeferida a produção de prova pericial contábil, essencial para o deslinde da controvérsia, tendo o processo sido julgado sem praticamente nenhuma prova. Requer a redistribuição dos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 11 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 370, 371 e 464, §1o, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “O extrato da conta PASEP apresentado pela recorrente e o parecer da Contadoria Judicial, respectivamente contidos nos IDs 60445122 e 60445331 dos autos, são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, pois demonstram os fatos que poderiam ser apurados via perícia” (ID 66812124 - Pág. 5), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de redistribuição dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002